Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013021-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACYR ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVADO), NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVANTE), VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.519.554/0001-84 (AGRAVADO), Moacyr Antonio Pereira do Nascimento (AGRAVADO), ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 579.460.197-34 (AGRAVADO), ANDRE VERVLOET COMERIO - CPF: 077.616.477-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO – INSURGÊNCIA DA AUTORA-ARRENDANTE QUANTO AO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE SOJA – INSPEÇÃO
IN LOCO
QUE CONSTATA A AUSÊNCIA DE PLANTAÇÃO – OBJETO ESVAÍDO –
P
ERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, mediante inspeção
in loco
, acerca da inexistência de plantação na área arrendada em que se pretendia o arresto cautelar dos grãos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal, ante a ausência de objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1013021-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:

VITAL INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA

MOACYR ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Dr.
Elmo Lamoia de Moraes
, que nos autos da
ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c cobrança e reintegração de posse
no
1000643-52.2022.8.11.0077
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência postulado pela autora da ação (agravante), tão somente para determinar à parte requerida (agravados) a desocupação do imóvel objeto do contrato de arrendamento, tendo indeferido o pedido de arresto de sacas de soja.

Nas razões recursais (Id 133915684), a agravante aduz ter firmado em abril/2021,
contrato de arrendamento rural com os agravados, referente área de 4.129 hectares da Fazenda Pousada do Guaporé, objeto das matrículas no 118 e 119 do Município de Vila Bela Santíssima Trindade/MT, pelo prazo de 07 (sete) anos, abrangendo as safras dos anos: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Assevera que os agravados violaram três cláusulas contratuais, correspondentes à inadimplência logo na primeira parcela, a ausência de cumprimento das obrigações inerentes à falta de caução/garantia e a destinação adequada da área arrendada.

Desse modo, sustenta que o arresto da safra de soja, assim como a desocupação (já deferida pelo Juízo
a quo
), é medida prevista no ordenamento jurídico brasileiro, e desta forma, com a finalidade de preservar os direitos da agravante/autora (proprietária), bem como garantir a eficácia da presente demanda, faz-se necessária à imposição destas duas medidas cautelares.

R
equer o conhecimento e o provimento deste agravo de instrumento,
“reformando-se parcialmente a decisão interlocutória Id 87433021, e a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o arresto correspondente a 28.000 (vinte e oito mil) sacas de soja, nos termos do artigo 301 do CPC”
(sic).

O efeito ativo vindicado foi
indeferido
em 29/07/2022, por esta Relatoria (Id 136247729).

Nas contrarrazões (Id 140108699), os agravados arguem a
aplicação da regra da exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

Asseveram a ocorrência de obstáculos para o plantio seguro da soja e afirmam que
“houve o quase total comprometimento da safra de 2021/2022 pelo risco assumido, com a perda de quase toda da área cultivada para a antracnose”
(sic).

Acrescentam que
“não há, inclusive, soja sobre a qual possa se cumprir o arresto do modo desejado, visto que não houve safra e não resultou a quantia contratualmente prevista”
(sic).

Alegam, ainda,
a ausência de débito referente às sacas de soja, o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e a inexistência de fundamentos para concessão de efeito ativo. Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

A agravante anexou comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id. 138013654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento a agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o arresto do produto soja, em razão do inadimplemento relativo ao arrendamento rural, cuja primeira parcela venceu em 30/04/2022.

Quando da análise da tutela recursal pretendida, indeferi a medida cautelar requestada, uma vez que, embora reconhecendo a possibilidade desta em casos de inadimplemento contratual e desde que comprovada a notificação extrajudicial da parte arrendatária – o que ficou demonstrado no caso concreto –, o togado singular, utilizando-se do poder geral de cautela, suspendeu os efeitos do mandado
reintegratório até 31/10/2022, com fundamento na ADPF 838, além do fato de que, no recurso em apenso, interposto pela parte contrária (no 1013460-88.2022.8.11.0000) antes mesmo deste instrumental, lhe foi concedida a extensão da garantia provisória até a realização da colheita da lavoura de soja.

Ocorre que analisando os autos de origem (
no
1000643-52. 2022.8.11.0077), sobreveio decisão proferida pelo juízo
a quo
, em recente data (19/11/2022 – Id 104322247), que ao sanear o processo, deliberou sobre várias matérias, fixando os pontos controvertidos, deferiu a realização de prova pericial agrária e contábil, e no tocante à atribuição da posse, restabeleceu os efeitos da liminar de reintegração imediata da área em favor da proprietária (agravante).

Transcrevo trecho da referida decisão, no ponto específico ligado ao presente recurso:

“(...) Sendo assim, considerando que, conforme constatações
in loco,

não existem mais plantações pendentes de colheita na área do arrendamento
e diante do esgotamento do prazo anteriormente fixado pelo STF na ADPF n. 828, a reintegração de posse em favor da parte autora é medida que se impõe (...)”
– Id 104322247 dos autos de origem.

Do teor do
decisum
, observa-se claramente não mais haver qualquer plantação na área arrendada a subsidiar o arresto pretendido, esvaindo-se por inteiro o objeto deste instrumental.

Assim,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio decisão interlocutória no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Transcrevo entendimento jurisprudencial desta Corte ao julgar caso assemelhado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA –
DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(10184332320218110000 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022